Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708083-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZIA NEVES DA SILVA, MARIA DO CARMO DALMOLIN BARICHELLO, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACIEL, TEREZINHA DE JESUS MACIEL AFONSO, FRANCISCO DE ASSIS MACIEL AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria do Carmo Dalmolin Barichello e Outros em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0708179-55.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Constato que a Magistrada a quo, embora tenha deferido o benefício da justiça gratuita a quatro dos litisconsortes ativos, indeferiu o pedido formulado pela agravante Maria do Carmo Dalmolin Barichello (Id. 79882087 dos autos de origem). A referida Agravante, contudo, não juntou o comprovante do preparo, pois requereu a concessão de justiça gratuita. Todavia, verifiquei que foram recolhidas as custas iniciais, de modo que a Agravante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação da matéria (Id. 80232644 dos autos de origem). Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita. Intime-se a Agravante Maria do Carmo Dalmolin Barichello, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora